Tribunal: TJDFT
Processo: 0749986-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749986-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: RAFAEL SALES DIBO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS - AgSUS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer promovida por RAFAEL SALES DIBO, concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de desligar o autor do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender a bolsa-formação, até o julgamento final. A propósito, transcreve-se o inteiro teor da decisão agravada (ID 253181536): Em face da possibilidade de perecimento do direito caso se espere o prazo para contestação, reconsidero a decisão de ID. 252393682 e passo a apreciar o pedido de tutela de urgência feito na inicial. Narra o autor, na petição incial, que: i) é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) desde outubro de 2022; ii) O PMpB foi criado com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e fomentar a formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC); iii) o Programa é composto por três fases, sendo a terceira uma prova final escrita para habilitação como especialista em MFC, de caráter eliminatório e classificatório; iv) em 19/12/2024, a Resolução no 27/2024 (ID. ) da Diretoria Executiva (DIREX) da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS) estabeleceu que a 3a fase seria uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data; v) em 26/03/2025, a AgSUS publicou a Resolução no 32/2025 (ID. ), alterando a regra para a 3a fase, tornando obrigatória a realização e aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); vi) o Edital do TEMFC 36 (ID. ) já havia sido publicado em 10/03/2025 e a prova foi marcada para 06/07/2025, de modo que a nova regra foi imposta aos candidatos menos de 3 (três) meses antes da prova; vii) a mudança foi repentina e sem tempo hábil para preparação, caracterizando quebra da legítima expectativa dos candidatos que estavam há anos no Programa; viii) o autor foi reprovado no TEMFC 36 e, em razão da não aprovação, será desligado do PMpB em 31/10/2025, data prevista para a divulgação do resultado final do TEMFC 36; ix) o desligamento resultará na perda da bolsaformação e da oportunidade de contratação em regime CLT, com progressão salarial, após anos de dedicação. Narra o autor, na petição incial, que: i) é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) desde outubro de 2022; ii) O PMpB foi criado com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e fomentar a formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC); iii) o Programa é composto por três fases, sendo a terceira uma prova final escrita para habilitação como especialista em MFC, de caráter eliminatório e classificatório; iv) em 19/12/2024, a Resolução no 27/2024 (ID. ) da Diretoria Executiva (DIREX) da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS) estabeleceu que a 3a fase seria uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data; v) em 26/03/2025, a AgSUS publicou a Resolução no 32/2025 (ID. ), alterando a regra para a 3a fase, tornando obrigatória a realização e aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); vi) o Edital do TEMFC 36 (ID. ) já havia sido publicado em 10/03/2025 e a prova foi marcada para 06/07/2025, de modo que a nova regra foi imposta aos candidatos menos de 3 (três) meses antes da prova; vii) a mudança foi repentina e sem tempo hábil para preparação, caracterizando quebra da legítima expectativa dos candidatos que estavam há anos no Programa; viii) o autor foi reprovado no TEMFC 36 e, em razão da não aprovação, será desligado do PMpB em 31/10/2025, data prevista para a divulgação do resultado final do TEMFC 36; ix) o desligamento resultará na perda da bolsaformação e da oportunidade de contratação em regime CLT, com progressão salarial, após anos de dedicação. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço a plausibilidade do direito do requerente, neste juízo embrionário, em virtude da ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, visto que houve a alteração abrupta nas regras para a aprovação dos candidatos no Programa Médicos pelo Brasil, sem prazo razoável para adaptação dos candidatos às novas regras. Em 2024, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS editou a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 (ID. ), que, em seu artigo 5o, previa a realização de uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, como terceira fase do Programa. Ocorre que, em março de 2025, a AgSUS editou a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, de 26 de março de 2025, que alterou drasticamente as regras do Programa Médicos pelo Brasil ao determinar a submissão dos candidatos ao concurso TEMFC 36 como avaliação da terceira fase do programa. Além do mais, restou definido que a não aprovação no TEMFC 36 resultará em desligamento do programa. Essa alteração repentina nas normas do Programa Médicos pelo Brasil violou expectativa legítima dos candidatos e não proporcionou tempo suficiente para que os candidatos se preparassem para a prova da 3a etapa do programa. A imposição superveniente e retroativa de um novo critério avaliativo a um certame já em curso afronta os princípios da previsibilidade e da estabilidade das relações jurídicas estabelecidas entre a Administração Pública e os integrantes do programa. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que a publicação do resultado final do TEMFC 36 está prevista para 31 de outubro de 2025 e, nessa mesma data, acontecerá o desligamento dos candidatos reprovados do Programa Médicos pelo Brasil. A consumação do desligamento do autor implicará a perda da bolsa-formação e a frustração da legítima expectativa de contratação, gerando um prejuízo de difícil ou incerta reparação e, consequentemente, tornando inócua a prestação jurisdicional final. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré AgSUS se abstenha de desligar o autor do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender ou cessar o pagamento de sua bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda ou decisão superveniente. Intime-se a requerida, por oficial de justiça, para que cumpra esta decisão. Sem prejuízo, aguarde-se a apresentação da contestação. Em suas razões recursais (ID 78354741) relata que o programa Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei no 13.958/2019, alterada posteriormente pela Lei no 14.621/2023, tem como finalidade ampliar a presença de médicos em regiões de difícil provimento, estruturando-se em três fases sucessivas: prova escrita inicial, curso de formação de dois anos, e, prova final de título, de caráter eliminatório e classificatório, destinada à habilitação como especialista em Medicina de Família e Comunidade, conforme art. 27, III, da lei de regência. Aduz que, desde 2022, a Portaria ADAPS no 4/2022 já previa expressamente que a prova final seria aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), entidade habilitada pela Associação Médica Brasileira (AMB) para emissão do título TEMFC, de modo que jamais existiu expectativa legítima de que a avaliação fosse conduzida pela própria AgSUS. Defende, assim, que a Resolução DIREX no 32/2025 apenas consolidou orientação vigente desde o início do certame, não havendo alteração abrupta das regras. Alega, sob essa ótica, que a narrativa autoral se baseia em falsa premissa quanto à suposta surpresa na designação da SBMFC para aplicação do exame. Acrescenta que a exigência de titulação não constitui inovação, mas etapa essencial do processo seletivo, cujo caráter eliminatório é imposto legalmente. Destaca que o próprio edital TEMFC 36 adequou seus critérios para permitir a participação dos médicos bolsistas após dois anos de curso, fruto de negociação entre AMB, FMB, AMPB, AgSUS e SBMFC, inexistindo, portanto, alegado prejuízo ou impossibilidade de inscrição. Sustenta, ademais, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar violados os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, pois não houve imposição retroativa de novo dever nem modificação substancial das regras do certame em curso. Afirma que não se aplica ao caso o art. 23 da LINDB, por inexistir mudança interpretativa que exigisse regime de transição. Ressalta também que a manutenção do agravado no Programa, após o encerramento regular do curso e sem aprovação na prova final, gera ônus financeiro expressivo à política pública custeada com recursos do SUS, além de violar a isonomia e comprometer a continuidade do Programa Médicos pelo Brasil. Por fim, a AgSUS requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência, e, com a confirmação a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram concomitantemente presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Alinhadas essas premissas, verifica-se que a controvérsia recursal circunscreve-se à aferição da legitimidade da alteração normativa que disciplinou a terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil, originalmente estruturada como avaliação interna, nos termos da Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024, e posteriormente redefinida pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que passou a exigir a aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), aplicado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC. Pois bem. Para a adequada compreensão do regime jurídico aplicável à terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil, impõe-se inicialmente rememorar o delineamento normativo conferido pelo legislador federal ao processo de seleção dos médicos bolsistas. Nesse ponto, a Lei no 13.958/2019 estabelece em seu artigo 27 A Lei no 13.958/2019 estabelece: Art. 27. O ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção, que compreenderá as seguintes fases: I - análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; II - estágio experimental remunerado, de caráter eliminatório e classificatório; e III - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório (grifos nossos) Na sequência, em complemento a Lei no 13.958/2019, e visando disciplinar a execução prática do estágio e da avaliação final dos participantes, a Portaria ADAPS no 04/2022 regulamentou a operacionalização da terceira fase, dispondo que a prova final escrita, condição necessária para a habilitação como especialista em Medicina de Família e Comunidade, seria realizada pela SBMFC, entidade competente para emissão do título profissional, in verbis: Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019. – grifos nossos Portanto, afere-se que, desde 2022, a SBMFC já figurava como entidade responsável pela realização da prova de título exigida para o encerramento do processo seletivo, de modo que a Resolução DIREX no 27/2024 representou um movimento isolado de substituição excepcional desse modelo, ao prever a elaboração de prova interna pela própria AgSUS. Ademais, a Resolução DIREX no 27/2024, conforme a agravante narra, foi rejeitada pela própria categoria médica. Nessa senda, conclui-se que a alteração subsequente promovida pela Resolução DIREX no 32/2025, ao restabelecer a necessidade de aprovação no exame de título aplicado pela SBMFC, ou, alternativamente, a apresentação de RQE emitido por entidade igualmente competente, não configurou criação de obrigação inédita, mas, sim, retomada do padrão normativo originalmente instituído pela Portaria ADAPS no 04/2022 e alinhado ao regime legal do art. 27 da Lei no 13.958/2019. Tal medida, segundo narra a agravante, decorreu de articulação institucional travada com a Associação Médica Brasileira (AMB), Federação Médica Brasileira (FMB), Associação de Médicos pelo Brasil (AMPB) e a própria SBMFC, diante da constatação de que a exigência tradicional de quatro anos de experiência para realização do TEMFC não era compatível com a duração de dois anos do Estágio Experimental Remunerado. Como resultado, o Edital TEMFC 36 foi ajustado para admitir a inscrição dos bolsistas do PMpB com requisitos mais brandos, sem, contudo, afastar a competência da SBMFC para avaliar e certificar o título de especialista. Nesse contexto, o conjunto normativo evidencia que não houve alteração abrupta das regras estruturantes do programa, mas, sim, recomposição de modelo avaliativo já previsto, conhecido e juridicamente compatível, afastando, nesse juízo sumário, a alegada quebra de confiança legítima reconhecida na decisão agravada. Acresça-se que a opção administrativa por adotar a SBMFC como entidade responsável pela avaliação final traduz, prima facie, legítimo exercício da discricionariedade técnica da Administração, insuscetível de revisão judicial salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou afronta à norma superior, o que não se vislumbra na presente fase processual. Porquanto, reputo presente a probabilidade do direito invocado. Entretanto, à luz desse quadro, ainda que se reconheça, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, não se identifica o risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão hostilizada. Isso porque a manutenção provisória da autora no Programa Médicos pelo Brasil possui natureza eminentemente reversível: caso, ao final, a pretensão deduzida na origem seja rejeitada, a Administração poderá proceder ao desligamento da participante, retomando o curso regular do certame, bem como adotar as providências administrativas e jurídicas cabíveis para eventual recomposição dos valores adimplidos a título de bolsa-formação durante o período de vigência da tutela. Ressalte-se, ademais, que a prorrogação da bolsa-formação neste momento processual não configura, como sustenta a agravante, a concessão de vantagem desprovida de base fática ou jurídica. Isso porque a bolsa vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil possui natureza contraprestacional, sendo destinada a remunerar atividades assistenciais e formativas efetivamente desempenhadas pelo bolsista no âmbito da Atenção Primária à Saúde, nos moldes delineados pela Lei no 13.958/2019. Em verdade, a relação jurídica estabelecida pressupõe o exercício contínuo das atribuições inerentes ao estágio experimental, razão pela qual a manutenção temporária da bolsa não traduz prejuízo imediato ao erário, tampouco caracteriza risco de irreversibilidade apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Desse modo, não se constata qualquer impacto irreversível ao erário ou à ordem administrativa que imponha a concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque a reversibilidade da medida afasta o perigo da demora apto a justificar a antecipação da pretensão recursal. Ausente, portanto, um dos pressupostos essenciais para a tutela de urgência recursal, revela-se inviável o deferimento da medida excepcional postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator